Tribunal: STF
Processo: ADI 2729
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. GARANTIAS E PRERROGATIVAS DE PROCURADORES DE ESTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. CASOS EXCEPCIONAIS DE PORTE DE ARMA DE FOGO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRECEDENTES. OBITER DICTUM. OPINIÕES DISPENSÁVEIS PARA A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INALTERABILIDADE DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI Nº 5.869/1973). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido unanimemente pelo acórdão embargado, inobservando a embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 



    3. O efeito modificativo pretendido pela embargante somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine.



    4. Embargos de declaração desprovidos.